Tribunal: TJDFT
Processo: 0734851-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. AMIGA DO APENADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. LIMITAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de visita previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal visa à preservação dos vínculos familiares e à promoção da ressocialização, mas não é absoluto, podendo ser restringido por decisão fundamentada do juízo da execução (parágrafo único).
2. O julgamento do Tema 1.274 pelo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o cumprimento de pena em regime aberto ou livramento condicional não impede, por si só, o exercício do direito de visita, exigindo-se, contudo, análise das particularidades do caso concreto.
3. No caso, além de não haver relação de parentesco, a negativa de visita foi devidamente fundamentada no fato da amiga ter sido condenada por crime de tráfico de drogas em regime semiaberto, circunstância que revela risco concreto à segurança e à disciplina do estabelecimento prisional.
4. Recurso conhecido e desprovido.